Tribunal: TJDFT
Processo: 0786902-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PANDEMIA. FORTUITO INTERNO. PRAZO DE ENTREGA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. NATUREZA INDENIZATÓRIA. JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de “ação de reparação de danos materiais c/c restituição de juros de obra ajuizada pela ora recorrida. Afirma que, em 12/02/2021, firmou contrato de compra e venda de imóvel por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”. Assevera que o prazo para entrega seria até 30/12/2021 e, acrescido do prazo de tolerância (180 dias), a data final para adimplemento seria 30/06/2022, porém a entrega somente ocorreu em 25/08/2023. Por esse motivo, ajuizou a presente demanda, em que pede a indenização por lucros cessantes e o ressarcimento dos juros de obra cobrados após o prazo contratual.
2. A ré se insurge contra a sentença cuja parte dispositiva consignou: “(...) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na petição inicial para: 1) CONDENAR as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 10.248,60 (dez mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), a título de juros de obras, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do desembolso, com juros de mora obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio; e 2) CONDENAR as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 9.137,66 (nove mil cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), a título de lucros cessantes correspondentes aos meses de atraso na entrega da obra, corrigida monetariamente pelo IPCA, desde cada aluguel devido, com juros de mora obtidos pela diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, a partir da citação, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio (...)”.
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (i) incompetência dos juizados especiais; (ii) ocorrência de caso fortuito e de força maior (pandemia);(iii) prazo de entrega (contrato de compra e venda e prazo de tolerância); (iv) não cabimento de lucros cessantes e de devolução de juros de obra; (v) subsidiariamente, que o valor dos juros de obra considere “apenas a coluna de juros de financiamento”.
4. Contrarrazões ofertadas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a pandemia de COVID – 19 configura hipótese de fortuito externo apta a afastar a responsabilidade objetiva da construtora; (ii) verificar se houve atraso na entrega o imóvel; (iii) decidir se o atraso na entrega do imóvel subsidia a indenização por lucros cessante; e (iv) aferir se é devida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual e entrega do imóvel.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990).
7. Conforme a tese vinculante firmada no tema 996 do STJ: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. .4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor".
8. De acordo com o entendimento firmado pelas três Turmas Recursais do TJDFT, eventual falta de mão de obra qualificada em razão da pandemia de COVID - 19 deve ser tratada, no máximo, como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e não afasta a responsabilidade das rés, decorrente do risco da atividade que exercem. Precedentes: TJDFT, acórdão 2082390, Relatora Margareth Christina Becker, Terceira Turma Recursal, DJe 26/11/2025; acórdão 2089615, Relatora Rita e Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, DJe 27/02/2026; 2082222, Relator Daniel Felipe Machado, DJe 06/02/2026.
9. O atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo adquirente. A indenização por lucros cessantes deve ter como parâmetro o valor locatício médio do imóvel. A sentença corretamente adotou o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, razão pela qual não merece reforma.
10. No mais, também conforme a supracitada tese do STJ, é ilícito cobrar encargos de juros de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves de sorte que os valores cobrados especificamente a esse título partir da mora da empresa devem ser restituídos à parte consumidora.
11. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária.
IV.DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.